Tribunal: TJDFT
Processo: 0719159-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97, SINDIRETA/DF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. ERRO MATERIAL. VÍCIOS NÃO VERIFICADOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA IMPRÓPRIA. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
1. Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos n. 0039026-41.1997.8.07.0001 (antigo processo n. 32.159/97). A sentença coletiva reconheceu o direito dos substituídos ao pagamento do benefício/auxílio alimentação que fora ilegalmente suspenso pelo Governador do Distrito Federal pelo Decreto n. 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996. Após interposição de agravo de instrumento, o recurso foi conhecido e julgado, para manter a decisão do juízo de primeiro grau, e aplicar o IPCA-E como índice de correção monetária, conforme Tema 810 do STF (INSS vs. Derivaldo Santos Nascimento) e Tema 905 do STJ (IPSM vs. Alair Rosa da Silva). Dessa decisão, o executado opôs embargos de declaração, argumentando que o julgamento foi omisso por não apontar distinção sobre a não aplicação da tese firmada no Tema 733 do STF (Nelson Itiro Yanasse vs. Caixa Econômica Federal).
2. Os embargos de declaração são cabíveis quando no acórdão houver obscuridade, contradição ou omissão, sendo admissíveis, ainda, para a correção de eventual erro material.
3. Porém, quando o julgado diverge do entendimento da parte não há que se falar em omissão, contradição ou obscuridade e, muito menos, em motivo para acolhimento de embargos declaratórios. Os argumentos alegados pela embargante foram devidamente abordados na fundamentação da decisão, e não acolhidos.
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.